Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710104-56.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JOAO TIAGO DE SOUSA MATTOS RECORRIDO: ELVIS BENDER DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CESSÃO DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. Consoante o art. 64 do Código de Processo Civil, a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. O § 1o desse dispositivo estabelece que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Não se vislumbra incidência de regra de competência absoluta. Quanto à incompetência relativa, observa-se a ocorrência de preclusão, uma vez que deveria ter sido objeto de questão preliminar de contestação. 2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. 3. O deslinde da matéria afeta ao alegado descumprimento de cessão de direitos, consistente em obrigação de entrega de imóvel descrito na avença, não necessita de provas outras além das documentais. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando, em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide, mostra-se desnecessária a prova testemunhal requerida. 4. Ante a ausência de demonstração do cumprimento do contrato firmado entre as partes, verifica-se que o devedor não se desincumbiu do seu ônus probatório, consoante o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Preliminares rejeitadas. Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que interpôs segundos embargos de declaração com o objetivo de ver reconhecida contradição que teria apontado e de prequestionar os artigos 283, 396 e 397, todos do Código de Processo Civil, que também estariam violados. Prossegue argumentando que “No entanto, os embargos de declaração opostos pelo Recorrente não foram conhecidos, não tendo o tribunal a quo enfrentado os artigos pre-questionados, cuja afronta surgiu quando do julgamento dos primeiros aclaratórios, em clara ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa” II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 535, incisos I e II, tampouco em relação aos artigos 283, 396 e 397, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, descabe transitar o apelo, porque “A falta de pertinência temática dos dispositivos legais apontados como violados, com a matéria em discussão, por ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir, por analogia, a Súmula no 284 do STF.” (AgInt no REsp 1777775/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029